Tribunal: TJES
Processo: 5001303-98.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-98.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RECORRIDO: GUSTAVO DOS SANTOS LIRIO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5001303-98.2025.8.08.0030
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.

EMBARGAD
O
S
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.; QBE BRASIL SEGUROS S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A contra acórdão desta Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado. A decisão colegiada manteve a sentença de origem que a condenou, solidariamente com a corré LATAM, ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, bem como na obrigação de fazer consistente na localização e entrega de bagagem extraviada em voo doméstico. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que o comando seria impossível de ser cumprido por ela, uma vez que, na qualidade de seguradora, não possui controle operacional ou custódia sobre os bens transportados pela companhia aérea, devendo tal encargo recair exclusivamente sobre a transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício ao manter a solidariedade na obrigação de fazer. Busca-se aferir se tal comando configura obrigação de adimplemento impossível para a seguradora perante as normas de responsabilidade civil e a cadeia de fornecimento do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
No que concerne à alegada contradição, observa-se que a embargante busca a rediscussão de matéria já exaurida. O acórdão foi claro ao manter a responsabilidade solidária das rés pelo extravio da bagagem, fundamentando-se na falha do serviço e no risco da atividade. O mero inconformismo com a tese jurídica adotada não autoriza o uso dos aclaratórios, via restrita à correção de vícios legalmente previstos, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

5
.

Quanto à alegação de obrigação impossível, destaca-se que a competência para avaliar a viabilidade do cumprimento da obrigação de fazer é atribuída ao juízo
a quo
durante a execução.

6
.

O processo encontra-se na fase de conhecimento, cujo objetivo é declarar o direito em face da violação comprovada,
de modo que
eventuais
óbices ao cumprimento deverão ser examinados exclusivamente no âmbito da execução de sentença, momento em que o magistrado poderá, se necessário, converter a obrigação em perdas e danos.

7
.
Destarte, inexiste qualquer
vício
a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)